Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. COBRANÇA EM DESACORDO COM A OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a: “a) cumprir a oferta no valor total de R$ 112,00 para o combo referente às linhas (61) 99xxx-2xx0; (61) 99xxx-1xx4, (61) 99xxx-2xx9, a partir do mês de março/2024, nos planos: - Vivo Celular 5GB IV; - Vivo Celular Controle 4GB; - Vivo Controle 8GB III Pin. Ressalvam-se atualizações anuais dos planos, encargos moratórios pela inadimplência e contratações voluntárias de adicionais; b) condenar a ré a implementar o valor indicado no item “a” a partir da fatura com vencimento em dezembro de 2024, sob pena de multa de R$ 500,00 por fatura; c) estabelecer como valor devido pelas faturas com meses de referência de março a novembro de 2024 a quantia total de R$ 112,00”.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de abusividade das cobranças, com devolução em dobro do valor pago indevidamente em março de 2024; a condenação da ré a cumprir o valor mensal de R$ 112,00, com revisão da fatura de abril de 2024; a declaração de inexistência de débitos a partir de maio de 2024, uma vez que suspenso o serviço e a condenação ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que, em 2018, firmou três contratos de prestação de serviços de telefonia com a requerida, todas na modalidade pós-paga, cujas faturas eram geradas individualmente. Alegou que, em dezembro de 2022, comprou um aparelho celular e contratou plano pós-pago para receber desconto na linha (61) 99xxx-2xx9, fidelizado por 12 meses, no valor mensal de R$ 122,00. Aduziu que a ré, posteriormente, sem sua anuência, unificou as faturas e passou a cobrar R$ 202,00 mensais. Sustentou que, em 09/02/2024, as partes celebraram um acordo, com modificação do plano, no sentido de que pagaria o valor total de R$ 112,00 referente aos serviços das três linhas telefônicas. No entanto, em março de 2024, recebeu duas faturas, uma no valor do plano anterior de R$ 202,00 e outra no valor R$ 67,92, as quais foram pagas. Informou que nos meses de abril, maio e junho de 2024, a parte requerida gerou faturas com valor diverso do contratado, as quais não foram pagas, uma vez que o serviço está suspenso desde 15/05/2024. Ante a negativa de solução extrajudicial da questão, ajuizou a presente ação.

3. O recurso da parte autora é tempestivo e adequado à espécie, contudo, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (ID 67155494), deixou o prazo transcorrer em branco (ID 67399100), caracterizando a deserção do recurso. Recurso da autora não conhecido. O recurso da parte requerida é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67154085 e 67154088). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67154094).

4. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia sustentou que não há qualquer irregularidade praticada, porquanto a divergência de valores nos faturamentos iniciais, após a troca de planos, decorre de faturamentos proporcionais do período de transição. Alegou que, no caso em questão, a fatura com vencimento em 21/05/2024, o ciclo de faturamento é entre o dia 06 do mês anterior até o dia 05 do mês seguinte e a data da emissão ocorre todo o dia 21 de cada mês. Afirmou que, em decorrência da pretensão pela migração ter ocorrido no dia 16/04/2024, ou seja, após iniciado o ciclo de faturamento da fatura com vencimento em maio/2024, foi necessária a emissão dos documentos com a cobrança proporcional do plano anteriormente usufruído e do novo plano contratado na fatura. Aduziu que não houve bloqueio dos serviços e que atualmente a autora está sendo cobrada conforme os planos contratados. Defendeu que não houve cobrança indevida ou qualquer falha na prestação de serviços. Discorreu acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes determinados na sentença. Requereu a reforma da sentença, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela previsão expressa de cumprimento alternativo ou conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quanto ao valor de faturamento determinado, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso em exame, a autora afirmou que houve mudança de plano em 09/02/2024, com a unificação das contas para pagamento total de R$ 112,00. A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que, ao contrário do afirmado na inicial, a migração teria ocorrido em 16/04/2024. O contrato acostado no ID 67153895, p. 4, datado de 16/04/2024, não é meio de prova apto a comprovar a alegação da recorrente, uma vez que a assinatura da cliente foi realizada mediante aceite de voz e, conforme destacado na sentença, intimada, por duas vezes, para juntar os áudios dos protocolos, afirmou que não estariam disponíveis. Logo, correta a condenação da ré na obrigação de cumprir o pactuado, nos termos da sentença.

7. Eventual proposta de cumprimento alternativo da obrigação de fazer determinada em sentença, ante a alegada impossibilidade de cumprimento, deverá ser formulada e comprovada pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, conforme apreciação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Inviável a conversão da obrigação de fazer ainda na fase de conhecimento e com pedido deduzido diretamente à instância revisora.

8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.